Tribunal: TJMT
Processo: 1008448-89.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008448-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE PADUA - CPF: 347.313.420-15 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), DIANA MARIA QUEIROZ SANTOS - CPF: 891.561.531-04 (APELANTE), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), IVAN CINTRA RIBEIRO - CPF: 588.535.701-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONEXÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conexão é um meio de modificação de competência, que tem como objetivo reunir os processos que possuem identidade na causa de pedir ou no pedido,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

O artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, evitando a oposição de recursos que pretendem apenas protelar o desenvolvimento do processo, possibilita a aplicação da multa sancionatória, entretanto, deve ser arbitrada com muita cautela e quando realmente ficar evidenciado tal requisito, sob pena de obstruir o acesso à justiça e ao direito de petição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Diana Maria Queiroz Santos e Ivan Cintra Ribeiro
,

em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Declaratória e Condenatória ajuizada por
José Carlos de Pádua
, para o fim de determinar a rescisão do contrato de compra e venda firmado em 08/05/2018, referente ao imóvel descrito na matrícula 17.357 do Cartório do Registro de Imóveis de Rondonópolis, bem como determinar a devolução da importância de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e, ainda, ao pagamento da multa contratual de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em face da oposição de embargos protelatórios, com fulcro no artigo 1.026, §2º do CPC.

Para tal desiderato, os apelantes sustentam a conexão dos autos ao processo que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, devendo o feito ser remetido àquele juízo por prevenção.

Por fim, pugnam pelo afastamento da condenação de multa arbitrada na oposição dos embargos de declaração.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 66431520).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação objetivando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, com a declaração de culpa dos requeridos/vendedores e, consequentemente, a devolução dos valores adiantados com as penalidades contratuais.

Para tanto, sustenta que em 08/05/2018 firmou contrato de compra e venda do imóvel, referente ao lote nº 16, quadra 12, localizado na Av. Dom Pedro II, da cidade de Rondonópolis, matrícula no CRI local sob

o nº 17.357, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que restou acordada a entrada de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), pagos no ato da assinatura e, sob a condição de que os vendedores providenciariam a quitação do contrato de financiamento que onerava o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, com a entrega das chaves.

Ocorre que, passado o prazo estipulado os vendedores/requeridos não desocuparam o imóvel, tampouco realizaram o desembaraço financeiro, motivo pelo qual o autor/comprador o notificou extrajudicialmente manifestando o interesse pelo distrato (Id nº 66431020).

Registra-se, por oportuno, que inicialmente o autor propôs ação perante o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, sob o nº 8017930-73.2018.811.0003 e, diante da sua incompetência o juízo declarou extinto o feito sem resolução de mérito.

O presente feito fora então protocolado sob o rito comum, tendo sido decretada a revelia dos requeridos, ora apelantes.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes em 08/05/2018, referente ao imóvel descrito e caracterizado na matrícula nº 17.357, do Cartório do Registro de Imóveis de Rondonópolis e determinar a devolução da importância de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, bem como a multa contratual no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da sentença e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na sentença houve também a condenação do autor, pela multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com amparo no artigo 334, §8º do CPC. Já no
decisum
dos embargos de declaração o Magistrado condenou os requeridos ao pagamento da multa por intuito manifestamente protelatório, prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

A irresignação dos requeridos/apelantes referem-se à nulidade da sentença, diante da conexão e prevenção dos autos, ao juízo do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, onde tramitou o feito protocolado inicialmente sob o nº 8017930-73.2018.811.0003, bem como a multa fixada em face da oposição dos embargos de declaração.

Como é sabido, a conexão é um meio de modificação de competência, que tem como objetivo reunir os processos que possuem identidade na causa de pedir ou no pedido, evitando a prolação de decisões conflitantes.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 55,
in verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§
3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes
ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (destaquei)

Como se verifica, sendo comum a causa de pedir e o pedido deve ser reunido o feito, com a exceção de quando um deles já estiver sentenciado.

Aliás, sobre a matéria em questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 235 que expressamente dispõe que: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

In casu,
o autor/apelado inicialmente protocolou o processo de rescisão contratual perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, entretanto, diante da incompetência do juízo, em razão do valor da causa (R$ 300.000,00), o Magistrado Singular julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Vejamos trecho da sentença,
in verbis
:

“[...] Portanto, presente a limitação do artigo 3º, IV, da Lei 9.099/95, que autoriza o processamento da ação, perante o Juizado Especial, apenas quando o valor da causa, não exceda a alçada legal. Deve a parte reclamante, portanto, buscar o Juízo Cível competente, (Justiça Comum) para deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica. Isto posto, declaro extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 485 do CPC e artigo 51, II, da Lei 9.099/95.[...]” (Id nº 66431458).

Desta forma, não há que se falar na hipótese dos autos de conexão, tampouco da prevenção do juízo. A uma porque ele já fora extinto sem resolução de mérito e a duas porque sequer existe competência do juizado especial para analisá-lo e julgá-lo.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - MESMO OBJETO - DEMANDA ANTERIOR SENTENCIADA - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - ARTIGO 55, § 1.º, DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.

1 – Como é cediço, a conexão foi reformulada no Código de Processo Civil vigente. Segundo o art. 55, caput, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Por sua vez, o § 1.º, do mesmo artigo prevê que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

2- No caso concreto, levando-se em consideração o que prescreve a lei, bem como que a demanda ajuizada anteriormente no Juízo Suscitante já foi julgado por sentença definitiva, não há falar em conexão ou reunião de processos, pois inexiste o risco de serem proferidas decisões conflitantes. Conflito procedente.
(N.U 1002014-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

Por outro lado, merece reparos a sentença no que tange a condenação dos apelantes à multa
prevista
no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, que busca evitar a oposição de recursos que pretendem apenas protelar o desenvolvimento do processo.

Vejamos o que dispõe o artigo supracitado,
in verbis:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Ocorre que, a meu ver, essa multa deve ser aplicada com muita cautela e quando realmente ficar evidente a sua oposição protelatória, para evitar a obstrução do acesso à justiça e ao direito de petição.

Na hipótese dos autos, o recurso fora
oposto, pretendendo
ver sanada a omissão da sentença, quanto
à conexão
e prevenção a outro feito, portanto, não se verifica qualquer intenção protelatória na sua oposição.

Nesse sentido, vejamos o que já decidiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. [...] 5.
Afasta-se a multa do 1.026, §2º, do CPC/15, quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração perante o Tribunal de apelação.
6. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – PEDIDO DO EMBARGADO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Se não constatado o caráter protelatório, é descabida a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(N.U 1006334-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, tão somente para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento da multa previsto no artigo 1.026, §2º do CPC, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021